Tribunal: TJDFT
Processo: 0713602-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação indenizatória proposta por WILTON DOS SANTOS, determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, para que averigue se os valores existentes na conta da parte autora são fruto da aplicação dos índices determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, disponibilizados no site oficial da Secretaria do Tesouro Nacional. O Agravante sustenta a prescrição quinquenal da pretensão, invocando precedentes dos Tribunais Superiores que fixam, inclusive, como termo inicial do prazo prescricional a data na qual deixou de ser feito o creditamento da última cota na conta PASEP, ou seja, em 1988. Noutro tópico, defende sua ilegitimidade passiva e a falta de interesse de agir, alegando se tratar de mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição do índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (resultado líquido nacional), pelo que deveria a parte passiva ser composta, unicamente, pela União, a quem incumbiria realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária, nos termos dos arts. 3° e 4o, I, “b” e “c”, do Decreto n° 9.978/2019. Alega, também, não ser aplicável ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, figurando como mero gestor do Fundo PASEP, não se trata de um produto financeiro comercializado. Argumenta, assim, ser equivocada a inversão do ônus da prova, aliado ao fato de que a parte autora não apresentou narrativa verossímil e não comprovou sua hipossuficiência. Tece considerações a respeito dos índices de atualização monetária que entende aplicável ao caso e requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Prima facie, o recurso revela-se carente de pressuposto para sua admissibilidade, porquanto a questão trazida a esta sede recursal implica inovação recursal. Com efeito, consta na r. Decisão agravada a determinação de remessa dos autos à contadoria judicial, sob o seguinte o seguinte fundamento: A demanda tem por objeto a alegação de diferenças no valor de pagamentos referente ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP/ PIS). O PASEP, inicialmente instituído pela Lei Complementar no 8/1970, sofreu alterações sendo unificado com o PIS, nos termos da Lei Complementar no 26/1975, formando o Fundo PIS-PASEP. Com a Constituição Federal de 1988, o valor referente ao fundo passou a ser destinado não mais aos servidores e empregados públicos, sendo distribuídos na forma do art. 239 para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o custeio do seguro desemprego e outras destinações legalmente previstas. Após essas alterações e até que o beneficiário saque os valores de sua conta individual do PIS-PASEP, o participante recebe só os rendimentos que são calculados nos parâmetros fixados no art. 3o da Lei Complementar n° 26/1975. Necessário observar, ainda, que o Banco do Brasil atua como responsável pelo repasse dos valores aos participantes, sendo que a gestão é realizada por um Conselho Diretor vinculada Secretaria do Tesouro Nacional no Ministério da Economia, conforme se insere da Lei Complementar no 26/1975 e dos Decretos nos 78.276/1976, 4.751/2003 e 9.978/2019. Destarte, dentre as suas competências do Conselho estão: fixar parâmetros como o término de cada exercício financeiro (que corresponde ao período de 1o de julho de cada ano a 30 de junho do ano subsequente), calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes, calcular a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado das contas individuais dos participantes, dentre outras atividades. Logo, os índices de atualização do saldo das contas individuais são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, dados disponibilizados no site oficial da Secretaria do Tesouro Nacional. Feitas tais considerações, encaminhem-se os autos a Contadoria, para que averigue se os valores existentes na conta da parte autora são fruto da aplicação dos índices informados em anexo, considerando os extratos apresentados nos autos, inclusive o anexado no ID 61922139. A agravante, por sua vez, insurge-se contra a r. decisão sustentando, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, a prescrição de fundo de direito e a inaplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Ocorre que não houve expressa e efetiva apreciação de tais matérias de defesa pelo MM. Juízo originário. Assim, inviável a análise de matéria por este órgão revisor, substituindo ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. A propósito, os seguintes arestos: [...] 1. Consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento deve restringir-se ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão apontada como agravada, não sendo admitido que a apresentação de argumentação inovadora nas razões recursais, sobre questão que não foi decidida pelo ato resistido. 1.1. Regra geral, as razões formuladas no agravo de instrumento devem se limitar à devolução das questões efetivamente enfrentadas pela decisão recorrida, a fim de se evitar inadmissível supressão de instância, ainda que a inovação discutida se cuide de matéria de ordem pública. [...] 1.3. Por conta do efeito devolutivo, fixado a partir da decisão agravada, é vedado à Instância Revisora, sob pena de supressão de instância, examinar matérias que extravasem os limites objetivos do recurso correlato. [...] (AGI 0714656-56.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 10/05/2018, DJe 18/05/2018) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS AO JUIZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. I - O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, restringindo-se ao que foi objeto de exame no pronunciamento judicial impugnado, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. II - Ao Tribunal não é admitido examinar os documentos que instruem o recurso e com os quais o agravante-executado pretende demonstrar a impenhorabilidade da verba bloqueada, visto que não foram submetidos, primeiramente, ao Juízo de Primeiro Grau. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. III - Agravo interno desprovido. (AGI 0707386-44.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 29/8/2018, DJE: 14/9/2018. Negritado) [...] 1. A apreciação, em sede de agravo de instrumento, de matérias não apreciadas pela instância originária constitui supressão de instância. [...] (AGI 0706372-88.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2019, Publicado no DJE: 21/08/2019) Ademais, inexiste previsão no atual regime de recorribilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que dispõe acerca de dilação probatória, como no caso. De acordo com o novo Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível contra as decisões taxativamente enumeradas nos incisos do caput e parágrafo único do art. 1.015, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL MENTE CONHECIDO. PRODUÇÃO DE PROVA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA UNICAMENTE COM A PESSOA JURÍDICA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VERIFICADA. 1. Se no Código de Processo Civil de 1973 vigia o sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo, seja retido ou de instrumento (art. 522 - CPC/73), a partir do Código de Processo Civil de 2015 (art. 1.015), extinto o agravo retido, o agravo de instrumento só passou a ser cabível em hipóteses limitadas, nas situações expressamente previstas em lei. 2. [...]. 3. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão n.1154994, 07195158120188070000, Rel. Des. ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, julgado em 27/02/2019, DJe 07/03/2019). PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. QUESTÕES DEDUZIDAS EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que indefere a produção de prova, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. As questões atinentes à dilação probatória poderão ser discutidas em sede de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou em sede de contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). 3. Agravo conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão n.1151445, 07173462420188070000, Rel. Des. SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, julgado em 13/02/2019). É de relevo anotar que o advento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520, nos quais, sob o rito dos recursos repetitivos se decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015 quando presente a urgência na apreciação pela via recursal, não interfere na conclusão adotada no presente agravo. Confira-se a ementa do julgado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ, REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Isso porque a decisão que dispõe acerca de dilação probatória não pode ser considerada urgente a ponto de autorizar o cabimento do recurso em comento. Já sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no qual o art. 522 era expresso quanto à presença do requisito da urgência para a abertura da via recursal imediata, a jurisprudência era firme no sentido de que a decisão que indefere a produção de provas requeridas pelas partes não enseja a interposição de agravo de instrumento, por ausência de suscetibilidade de causar à parte lesão grave ou de difícil reparação. Àquele tempo, admitia-se a interposição de agravo na forma retida, a ser julgado por ocasião do recurso de apelação (nesse sentido: TJDFT, 20150020130096AGI, Rel. Des. NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, julgado em 29/07/2015, DJe 05/08/2015). A vista do exposto, nego seguimento ao agravo, por se afigurar manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Brasília, 16 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator